Tribunal: TJSP
Processo: 2169349-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação anulatória de ato jurídico – Acordo homologado judicialmente - Posterior alegação da autora de que o advogado que a representou e pactuou o acordo não tinha poderes para tanto (arguição de falsidade da procuração) situação que rendeu ensejo à propositura da presente ação anulatória – Decisão agravada que indeferiu pedido liminar de suspensão dos autos da execução –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação anulatória de ato jurídico – Acordo homologado judicialmente - Posterior alegação da autora de que o advogado que a representou e pactuou o acordo não tinha poderes para tanto (arguição de falsidade da procuração) situação que rendeu ensejo à propositura da presente ação anulatória – Decisão agravada que indeferiu pedido liminar de suspensão dos autos da execução – Inexistência de qualquer motivo hábil que justifique a paralisação da execução – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Decisão mantida – Agravo improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000735520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169349-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAGUAR
CONSTRUÇÕES EIRELI, é agravado ELLOFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42273
AGRV. No: 2169349-69.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (4a V. Cív. do F. Reg. Santo Amaro)
AGVTE.: Jaguar Construções Eireli (A)
AGVDA.: Ellofer Produtos Siderúrgicos Ltda. (R)
TUTELA DE URGÊNCIA Ação anulatória de ato jurídico
Acordo homologado judicialmente - Posterior alegação da
autora de que o advogado que a representou e pactuou o acordo
não tinha poderes para tanto (arguição de falsidade da
procuração) situação que rendeu ensejo à propositura da
presente ação anulatória Decisão agravada que indeferiu
pedido liminar de suspensão dos autos da execução

Inexistência de qualquer motivo hábil que justifique a
paralisação da execução
Circunstâncias dependentes de
aferição contraditória Requisitos do art. 300 do CPC não
preenchidos Decisão mantida Agravo improvido – Maioria
de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Jaguar Construções Eireli, em ação anulatória de ato jurídico c.c pedido
de tutela de urgência (pleito de anulação de acordo homologado
judicialmente ante a alegação de ter sido pactuado por patrono da
autora sem regular constituição [procuração contrafeita] nos autos da
ação de execução no 1063848-74.2019.8.26.0002, via de consequência,
a devolução do prazo para apresentação de defesa, fls. 1/11, 39/41, 42
e 48/49 dos autos originários) movida em face de Ellofer Produtos
Siderúrgicos Ltda., contra r. decisão de fls. 79/81 dos autos de origem,
que indeferiu a tutela de urgência postulada.
Alega a autora, em resumo, que o instrumento de
mandato
de
fls.
43
dos
autos
da
ação
executiva
no
1063848-74.2019.8.26.0002 é falso, ou seja, o Dr. Ricardo Lourenço da
Silva Barreto, OAB/SP no 385.271, não tinha poderes para firmar o
acordo homologado pelo MM. Juízo singular, razão pela qual ajuizou a
presente ação anulatória de ato jurídico para o fim de anular o acordo
de fls. 36/38 daqueles autos e ter o prazo devolvido para opor embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à execução (fls. 1/14).
Pede-se o efeito ativo e a reforma da r. decisão
reptada para suspender o curso do feito executivo até o julgamento da
presente ação anulatória.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito ativo
postulado, dispensaram-se informações bem como contraminuta e
iniciou-se o julgamento virtual (fls. 153).
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. As questões suscitadas pela agravante não
prosperam, já tendo a r. decisão vergastada analisado corretamente
todos os pontos controvertidos de relevância para a solução do conflito
e as provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão de
indeferimento do pedido liminar formulado.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Indefiro a tutela de urgência. Tal como já decidido
no processo dito como principal, ainda que a procuração fosse nula,
houve ratificação pela ora autora no processo que figura como
executada, sanando eventual vício de representação daquele que
realizou o acordo.
Transcrevo a decisão de fls. 147/148 proferida no
processo de execução n° 1063848-74.2019.8.26.0002:
'Vistos.
Trata-se de execução de título extrajudicial.
A executada foi citada e não interpôs embargos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor.
Às fls. 35/43 fora noticiado acordo entre as partes, o
qual fora homologado conforme decisão de fls. 4.
Em nome da executada firmou o acordo o Dr.
Ricardo Lourenço da Silva Barreto, que possuía poderes nos termos do
mandato de fls. 43.
Às fls. 50/54 sobreveio manifestação da executada,
por novo patrono, afirmando que a procuração de fls. 43 seria falsa,
requerendo a anulação da homologação do acordo.
Conforme documento de fls. 56/57 juntado pela
executada, em 09/05/2019, seu representante havia outorgado poderes
a Irineu Rodrigues Gonzalez para representá-lo, procuração esta que
fora revogada apenas em 25/10/2019.
Ocorre que o terceiro Irineu teria constituído o Dr.
Ricardo Lourenço da Silva Barreto em 15 de agosto de 2019 e o patrono
por sua vez firmou o acordo de fls. 36/38 em 21/1/2019.
Não há como verificar se quem conferiu a
procuração ao Dr. Ricardo Lourenço da Silva Barreto foi o sócio da
executada ou o terceiro Irineu Rodrigues Gonzalez, uma vez que
informou o patrono que recebeu os documentos já assinados.
Não obstante, ainda que se venha a considerar que a
procuração fora constituída por terceiro, tal fato tornou-se irrelevante
em razão do cumprimento parcial do acordo pela executada, o que
configura ratificação do acordo.
Deve-se levar em conta que, conforme informado e
comprovado pelo exequente às fls. 130/141, a executada realizou o
adimplemento de duas parcelas do acordo, tendo realizado
transferência eletrônica do montante de R$1.230,21 nas datas de
10/12/2019 e 10/01/2020. Tais pagamentos referem-se ao valor exato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsto no acordo, conforme fls. 36.
Aplica-se, portanto o art. 62, parágrafo único do
Código Civil: 'Art. 62. Os atos praticados por quem não tenha mandato,
ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele
em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo
único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e
retroagirá à data do ato.'
Nesse sentido:
'Execução de título extrajudicial. Decisão que
rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade. Afastada a
alegação de vícios insanáveis. Acordo homologado judicialmente havia
sido firmado apenas pelos advogados, quando ainda não possuíam
poderes para tanto, pois a procuração foi outorgada, pelos agravantes,
em momento posterior. Acordo, apesar de firmado anteriormente, foi
juntado aos autos simultaneamente à procuração outorgada aos
advogados que o assinaram. Caracterizada a ratificação tácita, prevista
no art. 62 CC. Não se revela razoável acreditar que os agravantes
outorgaram procuração aos advogados em questão com a finalidade de
representá-los nesta execução, com poderes para transigir e firmar
compromissos, mas desconheciam, ou discordavam, do acordo firmado,
anteriormente, em nome deles. Caracterizado o comparecimento
espontâneo. Agravantes, embora não citados, efetivamente outorgaram
procuração aos advogados, que não tinham poderes para receber
citação, mas atuaram efetivamente nos autos, pois firmaram o acordo,
relativo ao crédito objeto desta execução, que foi posteriormente
homologado judicialmente, assim como praticaram atos processuais em
nome dos agravantes. Caracterização do comparecimento espontâneo
afasta a necessidade do despacho inicial. recurso desprovido.' (TJSP;
Agravo de Instrumento 2146086-13.2017.8.26.00; Relator (a): Coelho
Mendes; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 2/01/2018; Data de
Registro: 2/01/2018).
Considerando o exposto, rejeito o pedido da
executada de fls. 50/54, mantenha-se na integra a decisão de fls. 4 que
homologou o acordo de fls. 36/38.
Logo, ainda que venha a ser declarada irregular a
procuração outorgada no processo dito por principal, tal anulação não
modificará a dinâmica do processo n° 1063848-74.2019.8.26.0002,
haja vista que, por decisão aparentemente não recorrida, foi
reconhecido que houve a ratificação do acordo celebrado por pessoa que
não possuía poderes, regularizando eventual vício que maculava a
atuação do advogado como representante da empresa na celebração do
acordo.” (fls. 79/81 dos autos originários).
4. De feito, no vertente caso, cinge-se o meritum
causae em aferir se os elementos existentes nos autos têm o condão de
comprovar, ou não, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a
inversão do rito da execução.
Dispõe o artigo 300, caput, do atual Código de
Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC
300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil . Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
No caso dos autos, como bem apontado pelo MM.
Juiz de primeiro grau, ainda que a executada, ora agravante, tenha sido
patrocinada por advogado irregularmente constituído, o acordo restou
parcialmente cumprido mediante o pagamento de duas parcelas tal
como foi acordado, o que configura “ratificação do acordo”, uma das
razões que impede se vislumbrar, desde logo, a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Efetivamente, não há como constatar de plano os
vícios alegados, tampouco há prova sequer indiciária a respeito,
remanescendo o aduzido na inicial, desse modo, controverso e
duvidoso.
Enfim, considerando os fatos narrados no pedido
inicial da agravante e os documentos que o instruíram, mostra-se
incabível, por ora, a concessão da tutela de urgência pleiteada que, a
teor do artigo 296, caput, do CPC, poderá ser novamente apreciada, em
decisão fundamentada, caso elementos seguros de convencimento
sejam apresentados no decorrer da execução, seguindo sempre o seu
trâmite próprio.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45140
Agravo de Instrumento no 2169349-69.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Jaguar Construções Eireli
Agravado: Ellofer Produtos Siderúrgicos Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, considerando a arguição de
falsidade no instrumento de mandato outorgado ao causídico que
subscreveu a transação, e impugnação a respeito da legitimidade
do ato de ratificação levado a efeito (fls. 10), cautelarmente
suspendia, pelo meu voto, a realização de atos de alienação , bem
como , atos de levantamento de valores, assim como , atos de
desbloqueio de valores.
Portanto, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
126DF05E
9
9
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
12A30AF5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2169349-69.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.